Tribunal: TJDFT
Processo: 0714395-04.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. NOTA FISCAL E DUPLICATA SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA MERCADORIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de cobrança, julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação da efetiva entrega da mercadoria ou de anuência da ré com o contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença contrariou o art. 344 do CPC ao deixar de aplicar os efeitos materiais da revelia e concluir pela ausência de prova mínima da relação contratual e do inadimplemento alegado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade decorrente da revelia, prevista no art. 344 do CPC, possui natureza relativa, permitindo ao juiz afastá-la quando as alegações autorais carecem de respaldo probatório mínimo.
4. O autor permanece incumbido de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo a revelia suficiente para suprir a falta de comprovação da efetiva entrega da mercadoria.
5. A apresentação de nota fiscal e duplicata sem aceite não comprova, por si só, a existência da relação comercial, sendo indispensável a demonstração do recebimento da mercadoria, requisito imprescindível para a vinculação do sacado em duplicata não aceita.
6. Quando o juízo oportuniza a produção de provas e a autora expressamente declara não ter outras a produzir, é inviável a reabertura da instrução pretendida em grau recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revelia gera presunção relativa de veracidade que não dispensa o autor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.'; "2. Apenas a nota fiscal e a duplicata sem aceite, desacompanhadas de comprovante de entrega, não demonstram a existência da relação contratual.'; "3. A ausência de produção de provas pela parte a quem incumbia o ônus inviabiliza o reconhecimento da obrigação, ainda que a parte ré esteja revel.".
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 355, II, e 373, I. Lei no 5.474/1968, art. 2o, §§ 1o, 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1775009, 0708649-69.2022.8.07.0001, Rel. João Egmont, j. 18.10.2023, DJe 03.11.2023; TJDFT, Acórdão 1798688, 0719140-38.2022.8.07.0001, Rel. Fernando Tavernard, j. 06.12.2023, DJe 10.01.2024.